Tribunal: TJSP
Processo: 3000775-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL – ICMS – PENHORA "ON LINE" – SISTEMA BACENJUD – CERTIDÃO NEGATIVA – REQUERIMENTO TENDENTE À APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA REFERIDA PESQUISA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À DISPONIBILIZAÇÃO DO REFERIDO DOCUMENTO – POSSIBILIDADE. 1. Prevalência dos

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL – ICMS – PENHORA "ON LINE" – SISTEMA BACENJUD – CERTIDÃO NEGATIVA – REQUERIMENTO TENDENTE À APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA REFERIDA PESQUISA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À DISPONIBILIZAÇÃO DO REFERIDO DOCUMENTO – POSSIBILIDADE. 1. Prevalência dos princípios da publicidade dos atos processuais, contraditório e ampla defesa, a despeito da fé pública das certidões expedidas pelos serventuários da justiça. 2. A disponibilização do documento comprobatório da pesquisa realizada por meio do Sistema BACENJUD (penhora "on line"), permite à parte interessada verificar, inclusive, a ocorrência de eventual equívoco na alimentação do referido procedimento. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, e, inclusive, desta 5a Câmara de Direito Público. 4. Indeferimento do requerimento, tendente à disponibilização do referido documento, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, reformada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
3000775-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada PARMEGIANA FACTORY 1 COMERCIO
DE ALIMENTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25155
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000775-66.2020.8.26.0000
COMARCA: Santo André
AGRAVANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVADA: Parmegiana Factory 1 Comércio de Alimentos
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Genilson Rodrigues Carreiro
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
DIREITO TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL
ICMS
PENHORA “ON LINE”

SISTEMA BACENJUD
CERTIDÃO NEGATIVA

REQUERIMENTO TENDENTE À APRESENTAÇÃO DO
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA REFERIDA
PESQUISA INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU
DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO RECURSAL À
DISPONIBILIZAÇÃO DO REFERIDO DOCUMENTO
POSSIBILIDADE. 1. Prevalência dos princípios da
publicidade dos atos processuais, contraditório e ampla
defesa, a despeito da fé pública das certidões expedidas
pelos serventuários da justiça. 2. A disponibilização do
documento comprobatório da pesquisa realizada por meio
do Sistema BACENJUD (penhora “on line”), permite à
parte interessada verificar, inclusive, a ocorrência de
eventual equívoco na alimentação do referido procedimento.
3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, e, inclusive, desta 5a Câmara de Direito Público. 4.
Indeferimento do requerimento, tendente à disponibilização
do referido documento, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5.
Decisão recorrida, reformada. 6. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte exequente, provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 29/31 que, nos autos da
execução fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
contra a pessoa jurídica, Parmegiana Factory 1 Comércio de Alimentos,
indeferiu o requerimento, apresentado pela parte exequente, tendente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
disponibilização do documento comprobatório da pesquisa realizada por
meio do Sistema BACENJUD (penhora “on line”).
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) presunção relativa de veracidade das certidões judiciais; b)
necessidade de amplo conhecimento dos atos processuais, para assegurar
a efetiva possibilidade de impugnação; c) violação aos princípios da
publicidade dos atos do processo, impessoalidade, contraditório e ampla
defesa; d) provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi encaminhado diretamente à Mesa para o
Julgamento, porque ainda não citada a parte contrária.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte exequente, merece provimento, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de execução fiscal, objetivando a cobrança
do crédito tributário (ICMS, declarado e inadimplido). A pretensão
recursal consiste na disponibilização do documento comprobatório da
pesquisa realizada por meio do Sistema BACENJUD (penhora “on

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
line”).
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
exequente.

Pois bem. A realidade dos autos indica que a
penhora on line, por meio do Sistema BACENJUD, deferida na origem,
não obteve êxito. No entanto, é induvidoso que devem prevalecer os
princípios da publicidade dos atos processuais, contraditório e ampla
defesa, a despeito da fé pública das certidões expedidas pelos
serventuários da justiça (fls. 22, dos autos originários).
Isso porque, é impossível descartar, desde logo, a
eventual ocorrência de equívoco na alimentação do sistema, razão pela
qual a publicidade do ato processual é a medida que se impõe.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, e, inclusive, desta
5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL
Deferimento de bloqueio de ativos
financeiros da executada, por meio do sistema
BACENJUD Certidão de serventuário no sentido de
que a pesquisa restou infrutífera
Pretensão de
juntada aos autos do respectivo extrato Cabimento
Necessidade de se observar a transparência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
publicidade dos atos processuais, de forma a garantir
o exercício do contraditório e da ampla defesa

Decisão Reformada. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3002826-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de
Registro: 03/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento pelo
juízo a quo do pedido da FESP, em execução fiscal, de
juntada do extrato da pesquisa BACENJUD realizada
pelo CNPJ base da executada. Decisão que deve ser
reformada. O acesso às informações sobre os critérios
utilizados pelo cartório na realização da pesquisa é
um direito da parte, apesar da certidão expedida pelo
cartório gozar de fé pública. Isso porque a presunção
é relativa, podendo ser invalidada pela parte, diante
de prova consistente em contrário. No entanto, tal
contrariedade somente poderá ser demonstrada se a
PARTE tiver plena ciência do ato processual
praticado, especificamente dos métodos utilizados na
consulta realizada ao sistema Bacenjud. Embora tal
providência possa afetar a celeridade processual, a
rapidez na prática dos atos não pode prescindir da
observância do princípio da publicidade dos atos
processuais, que representa uma extensão da garantia
do contraditório e da ampla defesa. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3004199-53.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio
Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de
Registro: 03/03/2020)
“EXECUÇÃO FISCAL. Santo André. ICMS. CDA no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
1.100.720.233. Penhora de ativos financeiros. Extrato
de pesquisa Bacenjud. Juntada. Apesar da certidão
expedida por serventuário da justiça gozar de fé
pública, o pedido de juntada aos autos do extrato de
pesquisa do Bacenjud é providência simples e que visa
à concretização do princípio da publicidade, bem
como do contraditório e da ampla defesa, eis que o
exequente tem interesse em verificar se a consulta foi
realizada no CNPJ base da empresa. Não há razão
para o indeferimento do pedido. Precedentes da Seção
de Direito Público. Agravo provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000343-47.2020.8.26.0000; Relator (a): Torres de
Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de
Registro: 03/03/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL. Decisão que indeferiu o pedido de juntada do
extrato
da
pesquisa
BACENJUD.
Reforma.
Cabimento. Sem que o ato processual atinente à
tentativa de bloqueio de verbas seja devidamente
documentado nos autos, a exequente não reúne meios
para certificar-se de que a constrição não resultou
infrutífera por erro da máquina judiciária. Direito à
obtenção das informações resultantes da tentativa de
bloqueio que integra as garantias do contraditório e
da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). Precedentes.
Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3002690-87.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/10/2019;
Data de Registro: 10/10/2019)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
EXECUÇÃO FISCAL. EXIBIÇÃO DE EXTRATO DE
PESQUISA VIA BACENJUD. Inexistência de óbice
para a juntada do extrato aos autos e de prejuízo ao
andamento do feito. Necessidade de transparência dos
atos processuais e de observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Pedido simples que
viabiliza a definição dos próximos atos processuais.
Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3001515-58.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Marcelo
Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro:
27/06/2019)
Finalmente, não há falar no comprometimento da
celeridade processual, mediante o atendimento, por si só, da providência
ora postulada, revestida, à evidência, de notória simplicidade.
Portanto, a determinação tendente à disponibilização
do documento comprobatório da pesquisa realizada por meio do Sistema
BACENJUD (penhora “on line”) é de absoluto rigor, nos exatos termos
da fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, para os fins
acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator